Tribunal: TCU
Processo: 029.760/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9958/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.760/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Emanuel Francino Cruz Santos (CPF XXX.769.077-XX); Hilran Pinto Carlos (CPF XXX.549.542-XX); Ismael Alves de Almeida Silva (CPF XXX.671.127-XX); Joao Vitor Silva Corleth (CPF XXX.162.307-XX); Juliano Pazini Dala Costa (CPF XXX.381.600-XX); Julio Cezar de Oliveira de Carvalho (CPF XXX.775.267-XX); Rodrigo Felipe Soares de Souza Pinto (CPF XXX.365.327-XX); Viniciu Brito Reis (CPF XXX.358.927-XX); Vinicius da Silva Alves (CPF XXX.165.627-XX) e Yan Pereira da Silva (CPF XXX.720.617-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.